Tribunal: STF
Processo: ARE 1592682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 71):    

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÍTULO JUDICIAL OBTIDO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 
- Atuando a associação no mandado de segurança coletivo como substituta processual, é despicienda para a impetração do ‘mandamus’ autorização ou lista dos substituídos. Esse, inclusive, sendo o enunciado da Súmula 629/STF:“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”, mais recentemente, na data de 17/12/2020, no julgamento do ARE 1.293.130, Tema 1.119 de repercussão geral, o Supremo reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: ‘é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil’. 
- Exigido o interesse de agir para postular em Juízo, devendo o demandante demonstrar que a tutela jurisdicional do direito alegado pode lhe favorecer, se o que se busca no mandado de segurança é ordem para que a autoridade administrativa restabeleça uma situação de legalidade, estendendo-se o alcance da sentença sobre os limites de competência da autoridade apontada como coatora, não comprovado existirem associados não se verifica utilidade na concessão do provimento jurisdicional visado, pois, não existindo associados domiciliados no município, não existem beneficiários da decisão a ser proferida, não se tendo por atendido o requisito do interesse de agir pela mera probabilidade de futuro ingresso de pessoas jurídicas na qualidade de associadas, uma vez que a utilidade da impetração deve ser demonstrada desde o ajuizamento, não podendo o Juiz decidir de forma condicional, dependendo de acontecimento futuro e incerto, na forma do art. 492, § único, do CPC. 
- Tratando-se a impetrante de associação genérica, que não representa uma categoria econômica ou profissional específica, não se aplica o Tema 1.119 a essas associações, como decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do AREnº 1339496, publicação em 10/04/2023. 
- Como explicou o voto do Ministro André Mendonça, que prevaleceu no julgamento do ARE nº 1339496, no qual se afastou a tese firmada no Tema 1119 às associações genéricas, para que se opere regularmente a substituição processual — em observância ao que decidido no Tema RG nº 1.119 — é necessário que a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual é definido o conjunto de seus associados. Sem a menor identificação de ‘circunstância’, ‘classe’ ou ‘origem comum’, não se dá no caso a substituição processual preconizada em sede no mandado de segurança coletivo, conforme consentida no art. 5º, inc. LXX, al. ‘b’, da CRFB. 
- Agravo interno desprovido.”

No recurso extraordinário (e-doc. n° 101), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal de 1988. 
Aduz que, conforme consta do Estatuto Social da ACIA, fundada em 30/1/1962, dentre suas finalidades consta a defesa dos direitos e interesses das categorias empresariais compreendidas no quadro associativo, inclusive, nas esferas judiciais ou administrativas, incumbindo-lhe, portanto, representar os interesses dos associados, os quais são pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividade empresarial, não havendo que se falar em representação de categoria genérica.
Sustenta que o acórdão recorrido, ao limitar a representatividade à listagem inicial de associados apresentada junto à exordial do mandado de segurança coletivo, vai de encontro a toda a teleologia coletivo-associativa que serviu de norte para a tese fixada no Tema nº 1.119 da repercussão geral.
Destaca que 

“(...) todos os fins sociais da agravante se encontram devidamente descritos no artigo copiado acima do Estatuto da ACIA, são todos objetivos que explicitam de forma clara as finalidades dos quais as associadas podem se fazer valer e se aproveitar, tendo asim a ACIA inclusive extrapolado o determinado pelo STF, isso porque, não só detalhou minimamente seus fins sociais, o fez de forma extensa e completa, restando claro após uma simples leitura do artigo acima que a Associação Comercial e Industrial de Americana tem seus fins sociais bastante definidos.”

Decido.  
O recurso não merece prosperar.  
Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Receita Federal do Brasil a acolher pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0008863- 48.2008.4.03.6109, no qual foi reconhecido o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a decisão de Primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial, uma vez que no cumprimento da sentença coletiva, fora proferida decisão no sentido de que, por se tratar de associação genérica, a eficácia da ordem coletiva concedida se restringiria às interessadas previamente filiadas ao tempo da impetração do writ coletivo.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 59):

“No caso particular, tratando-se a impetrante de associação genérica (ACIA), que não representa uma categoria econômica ou profissional específica, não se aplica o Tema 1.119 aessas associações,como decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,no julgamento do ARE nº 1339496, publicação em 10/04/2023.”

Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, da qual colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.119. INAPLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral). 
2. Contudo, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.450.917 ED-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, Dje 30/4/2025)(grifei)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 
1. Indistinto é o caso da Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), que se constitui de ‘empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas’, ou seja, sem delimitação devida de seus associados. 
2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.480.978 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 30/7/2024)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).  
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente